Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-20.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809990-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. N. S. R. J. -. E., M. N. S. A. R. J., A. G. L. J.

AUTORIDADE: M. P. D. E. D. P.

PROCURADOR: L. M. M. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE
APLICAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATI
VA.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Arguição de omissão quanto a aplicação da nova legislação de Improbidade Administrativa.
A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa.

2.

Apesar dos argumentos levantados pelo Ministério Público, já foi mencionado no voto recorrido, que a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de
Improbidade

Administrativa
(Lei Federal nº 8.429/92). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021.

3. Não há qualquer vício na decisão recorrida, visto que não há omissão acerca do Tema 1.199.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento

oposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra Acórdão de ID nº 16867205, que conheceu e concedeu provimento ao
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (processo nº 0842539-53.2020.8.14.0301)
, ajuizada contra
o embargado.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa contra
M N S RIBEIRO JUNIOR – EPP, MANOEL NAZARETH SANT ANNA RIBEIRO JUNIOR, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR
, alegando irregularidades na obra de asfaltamento do trecho urbano de diversos Municípios do Estado do Pará.

Na decisão interlocutória de ID nº 3780862, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, foi deferida a tutela de urgência, que determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário, o impedimento para licitar ..., a decretação de indisponibilidade de bens..., dentre outros.

O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo CONCEDIDO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra este Acórdão, o ora embargante opôs o presente Embargos de declaração, alegando omissão no acórdão embargado, em razão da não apreciação da irretroatividade da lei nº 14.230/2021, argumentou que como se trata de norma de natureza processual, a nova lei não pode retroagir, na forma do que dispões o art. 14 do CPC, senão vejamos:

“No que conceder à definição dos requisitos para o deferimento ou não da indisponibilidade de bens, resta evidente que se trata de uma norma de natureza processual e, como tal, irretroativa, na forma do que dispõe o art. 14 do CPC,
in verbis
:

Art. 14.
A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ
e será aplicável imediatamente aos

processos em curso,
RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim,
os requisitos para a concessão da liminar, neste ponto, devem ser apreciados de acordo com os parâmetros legais existentes no momento da decisão, isto é, antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021
na Lei nº 8.429/92 (Lei de improbidade administrativa),

eis que se trata, no ponto, de alterações processuais, que não retroagem, na

forma do art. 14 do CPC.”

O embargante requer o conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, o reconhecimento da omissão, bem como, o efeito modificativo da Decisão embargada.

A parte oposta apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações feitas, quanto a irretroatividade da Lei em comento, não merecem prosperar, visto que foi devidamente analisada no acórdão embargado,
que passo a transcrever:

“Quanto a aplicação destas alterações nos processos em andamento, o Supremo Tribunal Federal, por meio do
TEMA 1.199,
fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Deste modo, verifica-se que
não foi constatada a
omissão alegada, devendo ser mantido o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Com efeito, o microssistema da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8-2-2018). (grifo nosso).

(...)

Assim,
não vislumbro razões para alterar o Acórdão embargado,

eis que devidamente fundamentado,
visto que todas as alegações expostas pelo embargante, foram devidamente apreciadas, tendo esta Relatora, se manifestado acerca do Tema 1.199.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024